Tribunal: STF
Processo: ARE 951174
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Montepio militar. Extinção. Devolução das contribuições. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 97 da CF. Inexistência. Precedentes. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/10).



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Não há ofensa ao art. 97 da CF, quando a Corte de origem se limita a interpretar a legislação infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastá-la, sob fundamento de contrariedade à Constituição da República. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).